Tribunal: TJBA
Processo: 8054104-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054104-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CREMILDA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.
CUMPRIMENTO

DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
por AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ID n. 85316201
)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 82522523), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
verificar a ilegitimidade passiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que

não há que se falar em coisa julgada, pois a ilegitimidade passiva não foi arguida na contestação e nem na apelação.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Impossibilidade de reconhecimento de ilegitimidade passiva na fase executória. Ausência de manifestação na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
s
.

507, 508, 525
§ 1.º, II
, 779
d
o Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - AI: 80087607820238050000 Desa. Maria da Purificação da Silva, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2023) (TJ-BA - Apelação: 80018716320208050146, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1798754 DF 2019/0052057-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

23/05/2024
) (STJ -
AgInt
no REsp: 2021795 SC 2022/0264090-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

17/02/2023
)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
54104-48.2024
.8.05.
0000
, em que figuram como A
grav
ante

AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA

e
como Agravad
a

Cremilda Souza dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto p
or AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA
(ID n.
8
5316201
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)